Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-29.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA ENTRE A MENOR E OS PAIS BIOLÓGICOS. CABIMENTO. RISCOS À INCOLUMIDADE DA CRIANÇA. NÃO DEMONSTRADOS. MELHOR INTERESSE DA MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora e pelos Réus contra a sentença proferida em ação de guarda, julgada procedente com fixação de regime de convivência gradativo entre a menor e seus pais biológicos.
2. Nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 224 do CPC, o dia da publicação é o primeiro útil seguinte ao da disponibilização, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil seguinte ao da publicação. 2.1. O prazo para interposição da apelação findou em 22/04/24, já descontados os finais de semana e os dias da semana santa. 2.2. No entanto, a apelação dos Réus foi interposta em 25/04/2024, sendo, então, intempestiva. 2.3. Frise-se que a data de disponibilização da decisão no DJe prevalece sobre a do registro de ciência, que se deu em momento posterior, por força do que dispõe o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/2006.
3. Todas as alegações da Autora de que cuida da menor com a qual possui forte vínculo afetivo foram devidamente consideradas pelo Juízo a quo, tanto que serviram de fundamento para a excepcional concessão de guarda a ela, em detrimento dos genitores (art. 1.584, §5o, do Código Civil). 3.1. Por outro lado, o direito de convivência da criança com os pais também é previsto no art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, direito esse que transcende os interesses ou receios da Apelante, pois pertencente à criança.
4. Extrai-se do apelo da Autora e da percepção manifestada nos Pareceres Técnicos pelas assistentes sociais deste TJDFT que aquela busca evitar a todo custo a convivência da criança com sua família biológica, por temer que a menor seja vitimada pelos genitores física, psicológica ou até mesmo sexualmente. 4.1. Todavia, no regulamento de convivência estabelecido pelo Juízo a quo, a menor inicialmente terá contato com os pais biológicos apenas por vídeochamada. Posteriormente, as visitas presenciais serão apenas em um sábado por mês, sem pernoite, aumentando-se gradualmente para sábados alternados e, a partir de março/2025, finais de semana alternados.
5. A angústia ou o temor da Apelante não pode justificar a retirada do direito da criança de conviver com a família biológica, em relação à qual ela demonstrou interesse, consoante os relatórios técnicos produzidos nos autos. 5.1. No estabelecimento da guarda e do regime de convivência, deve-se observar o melhor interesse da menor, razão pela qual os temores da guardiã não podem impedir que a criança estabeleça suas próprias percepções em relação aos familiares, tampouco que tenha acesso à sua identidade e história familiar biológica, direito este previsto no parágrafo único do art. 22 do ECA.
6. Apelo dos Réus não conhecido por ser intempestivo. Apelo da Autora conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensa exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.